Tribunal: TJDFT
Processo: 0027554-52.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADORA. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO COLLOR II”. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AVIAMENTO DE PRETENSÃO ANTERIOR COM IDÊNTICO OBJETO. ENDEREÇAMENTO A JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA. CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO EXTINTO. IMPLEMENTO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTECEDENTE (CC/16, ART. 174 – CC/02, ART. 202; CPC/73, ART. 219). EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1013, §4o). PEDIDO: DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO/91. DIFERENÇA DEVIDA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECONHECIMENTO. DIFERENÇA PERTINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/1991, NO PERCENTUAL DE 21,87%. NECESSIDADE. BANDO DEPOSITÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUBSISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS (CPC/73, ART. 20, § 3°).

1. Aviada ação anterior com formulação idêntica à manejada antes do implemento do prazo prescricional, e, outrossim, aperfeiçoada no feito pretérito a citação da parte reputada obrigada, o ato citatório enseja a interrupção do prazo prescricional com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão antecedente, ainda que ordenada por juiz que se afirmara incompetente, sobejando incólume o poder interruptivo do fluxo prescricional que lhe é agregado, notadamente se constatado o manifesto interesse da titular do direito em perseguir o que reputa deter e consumada a qualificação da mora da parte obrigada, voltando o interregno a fluir somente com a prática do último ato no processo em que houvera a interrupção (CPC/73, art. 219; CPC/15, art. 240, § 1o; CC/16, arts. 172, I e IV, e 173; CC/02, arts. 202, incisos I e V, e 203).

2. Aviada ação anterior objetivando a correção dos ativos recolhidos em caderneta de poupança engendrada por ocasião da implantação do denominado “Plano Collor II”, a citação nela ultimada, ainda que ordenada por juiz reputado incompetente, interrompe o fluxo do prazo prescricional incidente sobre a pretensão formulada, que somente volta a fluir no momento em que transita em julgado a sentença que resolvera a lide pretérita sem exame de mérito, derivando dessa certeza que, aviada ação pela parte credora com o mesmo propósito antes do implemento do prazo prescricional interrompido, torna-se impassível de ser reconhecida a prescrição apontada na sentença arrostada.

3. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário, que deve ser observado na forma da regra de direito intertemporal fixada pela nova codificação civil se à época em que entrara a viger já havia decorrido mais da metade do interregno fixado pela codificação precedente (CC/16, art. 177; CC/02, art. 2.028).

4. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária.

5. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em caderneta de poupança engendrada por ocasião da implantação do denominado “Plano Collor II” – MP no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91 -, atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à correção e remuneração, pois redundara na desconsideração do BTN como indexador monetário, consoante então disposto pela Lei no 8.088/90, à poupadora são devidas as diferenças que foram suprimidas com lastro na nova sistemática implantada no curso do respectivo período aquisitivo, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.

6. Segundo a fórmula vigente no curso do período aquisitivo à correção e remuneração dos ativos depositados em cadernetas de poupança abertas ou renovadas antes da implantação do denominado “Plano Collor II” – MP no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91 -, os ativos deveriam ser corrigidos no percentual de 21,87% no mês de fevereiro de 1991, e, não tendo sido aplicado, deve ser assegurado à poupadora sua incidência sobre os ativos que então mantinha sob aplicação, decotada a correção já realizada pelo banco depositário.

7. Integrando-se ao capital para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque a diferença de correção suprimida deve ser incrementada pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada.

8. Apelação da autora conhecida e provida. Prescrição afastada. Sentença cassada. Preliminar rejeitada. Mérito examinado. Pedido acolhido. Unânime.